Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR.
1. A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Assim, o pedido só será julgado procedente se assim autorizarem as provas colhidas, nos termos do art. 345, inciso IV, do CPC.
2. A responsabilização civil pressupõe a demonstração do ilícito, do nexo de causalidade e do dano. Incumbe, por sua vez, ao autor, a prova do fato constitutivo do direito alegado. Inexistindo prova do afirmado registro indevido do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido de reparação por danos morais.
3. Apelo não provido.